Tribunal: TJES
Processo: 5003272-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003272-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: OLIVIA GONCALVES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. MULTA REDUZIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. É justificada a tutela de urgência para suspensão dos descontos previdenciários quando há indicação de que o contrato bancário fora firmado mediante fraude;

3. A multa diária para cumprimento de medida judicial deve ser compatibilizada com a obrigação principal e a condição de potencial resistência da parte obrigada, de modo a garantir seu efeito coercivo, porém, sem violar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5003272-44.2025.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco S.A.

Agravado: Olivia Gonçalves da Conceição

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão (Id 112501978) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada por Olivia Gonçalves da Conceição, “
para DETERMINAR a suspensão imediata dos descontos referentes aos contratos de empréstimo de números 50-8729042, 50-8794643 e 50-8857427 na conta bancária do requerente, junto ao BANCO BRADESCO S.A, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais), além de outras sanções de natureza penal e cível
”.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) a decisão agravada antecipou o mérito da ação sem contraditório; (b) os bancos não possuem ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento, sendo a fonte pagadora a responsável pelo controle e repasse dos valores aos bancos; (c) a suspensão dos descontos poderia ser obtida por meio de ofício ao INSS, tornando desnecessária a imposição da obrigação ao banco; (d) a multa diária fixada é desproporcional e deveria ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida e alterada para periodicidade mensal, compatível com os descontos contestados.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 12579812).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 12664427)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição recorrente se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada por Olivia Gonçalves da Conceição, “
para DETERMINAR a suspensão imediata dos descontos referentes aos contratos de empréstimo de números 50-8729042, 50-8794643 e 50-8857427 na conta bancária do requerente, junto ao BANCO BRADESCO S.A, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais), além de outras sanções de natureza penal e cível
”.

Para tanto, sustenta o agravante que (a) a decisão agravada antecipou o mérito da ação sem contraditório; (b) os bancos não possuem ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento, sendo a fonte pagadora a responsável pelo controle e repasse dos valores aos bancos; (c) a suspensão dos descontos poderia ser obtida por meio de ofício ao INSS, tornando desnecessária a imposição da obrigação ao banco; (d) a multa diária fixada é desproporcional e deveria ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida e alterada para periodicidade mensal, compatível com os descontos contestados.

De plano, deve ser consignado que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Conforme consignado na decisão inicial, houve expressa negativa da relação jurídica pela parte agravada, o que implica na incidência do entendimento firmado pelo STJ no enunciado do Tema 1.061, segundo o qual, havendo negativa do consumidor da relação jurídica, cabe a instituição financeira fazer prova da regularidade da contratação.

Posição, inclusive, reiteradamente aplicada pela Primeira Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DE TED QUE NÃO BASTA A COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FATURAS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após analisar os fundamentos recursais apresentados, bem como os documentos que instruem a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito ativo postulado. Assim concluo em virtude de considerar que os documentos colacionados aos autos de origem pelo Banco Agravado não permite concluir que o contrato foi mesmo firmado pelo Agravante. 2. Destaco outrossim, que o documento apresentado a fim de comprovar a suposta disponibilização do numerário, ao menos nessa fase em que se encontra a marcha processual na origem, não é capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor, valendo consignar que as faturas acostadas revelam que o Agravante não utiliza o cartão que lhes foi fornecido. 3. Vale destacar que a teor do que disposto no Tema 1061 STJ, nas ações que versam acerca da contratação ou não de empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que poderá ser demonstrado após a instrução probatória. 4.De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5005103-98.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 20/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não sobressai com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação do cartão de crédito consignado impugnados categoricamente pelo consumidor, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do agravado (física ou digital), o que torna insegura a simples anexação de foto e cópia de documento, valendo ainda acrescentar que até a localização assinalada no final do contrato é distinta do endereço do agravado. 2. Todas essas questões demandam que seja aprofundada a investigação com dilação probatória acerca da realização ou não da contratação de cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário do agravado e sem vício de consentimento, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” 3. Além disso, o caso traduz periculum in mora inverso em favor do consumidor com os descontos de numerário de sua modesta aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF). 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006955-60.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 26/09/2023)

Por obvio, em um contexto de justificada dúvida quanto à regularidade da contratação, deve prevalecer a medida que protege o consumidor, parte mais vulnerável na relação jurídica, notadamente quando o ônus da prova quanto à legitimidade do negócio recaiu contra a instituição financeira.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência sem a prévia manifestação da parte contrária, quando verificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave com a eventual demora da decisão, requisitos que estão presentes.

Por sua vez, considerando o valor dos empréstimos envolvidos, entendo que o valor para multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) está mais condizente ao caso, observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o limite inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua revisão pelo magistrado de origem em caso de recalcitrância da agravante.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que, se julgado improcedente a demanda, o banco poderá restabelecer os descontos, salientando que a suspensão não implica em imediata liberação da margem consignável.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003272-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
OLIVIA GON
Ç
ALVES DA CONCEI
ÇÃO

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador